Tribunal: TJBA
Processo: 8029766-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029766-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUCLIDES DA CUNHA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente André Neves da Gama, acusado da prática dos crimes previstos no art. 213 c/c art. 14, inciso II, e art. 157 c/c art. 69, todos do Código Penal, consistentes em tentativa de estupro e roubo, praticados em 07 de maio de 2025, em Euclides da Cunha/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos; (ii) saber se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia que justifique o relaxamento da prisão; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente e a alegada ausência de periculosidade justificam a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado pelo Paciente, evidenciados por robusta materialidade, incluindo registro audiovisual dos fatos. 4. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada, pois a peça acusatória já foi oferecida pelo Ministério Público em 24/05/2025 e recebida em 26/05/2025. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes praticados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida e denegada. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 157 e 213. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 129840 PA 2020/0163238-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06/10/2020; STJ, RHC 93896 MS 2018/0009008-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029766-73.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente André Neves da Gama e como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.